Tribunal: TJSP
Processo: 1014612-68.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE CONCESSÃO. MUDANÇAS DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA EM VISTA DE ALTERAÇÃO DA NORMA DA ABNT. PRETENSÃO AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O contrato administrativo deve ser revisto quando sobrevierem eventos extraordinários que desequilibram totalmente a equação econômica estabelecida originalmente pelas partes, aplicando-se a teoria da

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE CONCESSÃO. MUDANÇAS DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA EM VISTA DE ALTERAÇÃO DA NORMA DA ABNT. PRETENSÃO AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O contrato administrativo deve ser revisto quando sobrevierem eventos extraordinários que desequilibram totalmente a equação econômica estabelecida originalmente pelas partes, aplicando-se a teoria da imprevisão, que pode ser desdobrada em: força maior, caso fortuito, fato do príncipe, fato da administração.
2. No presente caso, as atualizações e modernizações nos dispositivos de segurança era situação fática existente ao tempo da contratação, não havendo que se falar em alteração dessa situação fática decorrente de condições imprevisíveis, ou mesmo de condições previsíveis, mas de consequências incalculáveis, que oneraram excessivamente a apelante, desequilibrando a equação econômica estabelecida orginalmente pelas partes. Improcedência do pedido.
3. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. Arbitramento anterior que se mostra desproporcional. Redução de rigor. Aplicação do artigo 85, § 8o, do CPC.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014612-68.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A, são
apelados ESTADO DE SÃO PAULO e AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO -
ARTESP.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termo do art. 942
do CPC, Deram parcial provimento ao recurso, por maioria de votos, vencidos o 3o e 5o
juízes. Declara voto o 3o juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS, JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA E MARREY UINT.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014612-68.2017.8.26.0053
Apelante: Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
Apelados: Estado de São Paulo e Agencia Reguladora de Serviços Públicos
Delegados de Transporte do Estado de São Paulo - Artesp
Comarca: São Paulo
Voto no 22551
AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE CONCESSÃO.
MUDANÇAS DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA EM
VISTA DE ALTERAÇÃO DA NORMA DA ABNT.
PRETENSÃO
AO
REEQUILÍBRIO
ECONÔMICO
FINANCEIRO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O contrato administrativo deve ser revisto quando
sobrevierem
eventos
extraordinários
que
desequilibram
totalmente a equação econômica estabelecida originalmente
pelas partes, aplicando-se a teoria da imprevisão, que pode ser
desdobrada em: força maior, caso fortuito, fato do príncipe,
fato da administração.
2. No presente caso, as atualizações e modernizações nos
dispositivos de segurança era situação fática existente ao tempo
da contratação, não havendo que se falar em alteração dessa
situação fática decorrente de condições imprevisíveis, ou
mesmo de condições previsíveis, mas de consequências
incalculáveis, que oneraram excessivamente a apelante,
desequilibrando
a
equação
econômica
estabelecida
orginalmente pelas partes. Improcedência do pedido.
3. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE.
Arbitramento anterior que se mostra desproporcional. Redução
de rigor. Aplicação do artigo 85, § 8o, do CPC.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.

Cuida-se de ação ordinária ajuizada pela
Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A em face
da Fazenda do Estado de São Paulo e da Agência Reguladora de
Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São
Paulo
ARTESP, objetivando o reequilíbrio econômico financeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Contrato de Concessão no 005/CR/1998, sob o argumento de
que
as
rés
teriam
imposto a exigência de instalação de
dispositivos
de
segurança
de
acordo
com
modificações
introduzidas em normas da ABNT editadas após o início da
execução do contrato, acarretando a realização de novos e
imprevistos investimentos, além de onerar os custos de
manutenção e conservação. Alegou que em decorrência do
descumprimento do contrato, teve que arcar integralmente com os
custos respectivos às instalações, motivo pelo qual requereu, o
reconhecimento do direito ao reequilíbrio econômico-financeiro
mediante a interpretação das cláusulas do contrato de concessão,
em razão dos fatos narrados na inicial, bem como, em consequência desse reconhecimento, requereu também a
condenação das rés na obrigação de fazer consistente na
realização, em sede administrativa, do reequilíbrio do contrato de
concessão mediante a inclusão, no seu fluxo de caixa, dos
investimentos e custos de implantação incorridos.
A
r.
sentença
(fls.
1.286/1.289)
julgou
improcedente o pedido, condenando a autora, em razão da
sucumbência, ao pagamento de custas e honorários, estes, fixados
no mínimo legal, incidentes sobre o valor da causa.
Apelou a autora (fls. 1.295/1.318) pugnando
pela reforma da sentença, de modo a julgar procedente o pedido
para que seja reconhecido o direito ao reequilíbrio econômico-
financeiro do contrato em razão dos fatos objeto da demanda.
Subsidiariamente, requer a redução da verba honorária.
O recurso foi recebido e respondido (fls.
1.330/1.345).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Fundamento e voto.
No
que
tange
à
revisão
de
contratos
administrativos, visando à manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato originário, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça já decidiu que:
“É assente nos contratos administrativos a possibilidade de sua
revisão à luz da cláusula rebus sic stantibus hoje consagrada na
Lei das Licitações, verbis: 'artigo 65. Os contratos regidos por esta
Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos
seguintes casos: (...) II - por acordo das partes: (...) d) para
restabelecer a relação que as parte pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuição da Administração para a
justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato,
na hipótese de sobrevierem fatos imprevisíveis, ou previsíveis,
porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos
da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso
fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica
extraordinária e extracontratual' (...)”
(REsp 612.123/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, j.
08/03/2005, DJ 29/08/2005).
Veja que o contrato administrativo deve ser
revisto
quando
sobrevierem
eventos
extraordinários
que
desequilibram totalmente a equação econômica estabelecida
originalmente pelas partes, aplicando-se a teoria da imprevisão,
que pode ser desdobrada em: força maior, que é o evento humano
imprevisível e inevitável que obsta a normal execução do contrato;
caso fortuito, que é o evento da natureza imprevisível e inevitável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que obsta a normal execução do contrato; fato do príncipe, que é
a determinação estatal imprevista e imprevisível que onera
substancialmente a execução do contrato administrativo; fato da
administração, que é toda ação ou omissão do Poder Público que
retarda, impede ou agrava a execução do contrato administrativo;
interferências imprevistas, que são ocorrências materiais não
cogitadas pelas partes na celebração do contrato, que surgem na
sua execução de modo surpreendente e excepcional, dificultando e
onerando extraordinariamente o prosseguimento e a conclusão dos
trabalhos.
Aliás, segundo o escólio de José dos Santos
Carvalho Filho:
“Quando pactuam, as partes implicitamente pretendem que seja
mantido o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Desse modo,
o efeito principal desse verdadeiro postulado contratual é o de
propiciar às partes a oportunidade de restabelecer o equilíbrio toda
vez que de alguma forma mais profunda for ele rompido ou, quando
impossível o restabelecimento, ensejar a própria rescisão do
contrato. Tal efeito se vê mais presente em alguns acontecimentos
posteriores à celebração do contrato, ocasionando soluções várias,
sempre no intuito de deixar íntegro o equilíbrio inicial. É o caso da
teoria da imprevisão e do fato do príncipe, entre outros, que serão
estudados mais adiante.”(José dos Santos Carvalho Filho, Manual
de direito administrativo, 34. Edição, Ed. Atlas, pags. 396/397).
Assim, a equação financeira originalmente
fixada no momento da celebração do contrato deverá ser
respeitada pela Administração. Esta terá que proceder, sempre
que houver alteração unilateral de alguma cláusula de execução
que afete a equação financeira original, bem como por
acontecimentos posteriores à celebração do contrato, sendo, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
isso, de rigor a revisão contratual para os ajustamentos
econômicos necessários à manutenção do equilíbrio financeiro
denotativo
da
relação
encargo-remuneração
inicialmente
estabelecida para o particular com justa e devida adequação.
Entretanto,
na
hipótese
dos
autos,
a
situação aqui ventilada não guarda nenhuma relação com as
hipóteses
de
revisão
do
contrato
administrativo
e,
consequentemente, ao equilíbrio econômico-financeiro inicial.
Com efeito, conforme bem observado pela r.
sentença:
“[...] a submissão às diretrizes definidas pela NBR/ABNT está
expressa no Edital de Licitação, na sua cláusula 24.3, que assim
dispôs:
'Variações de custos decorrentes das obrigações assumidas pela
CONCESSIONARIA em relação ao previsto no PLANO DE
NEGÓCIOS apresentado na proposta não serão considerados para
efeito de equilíbrio econômico-financeiro, sendo considerado risco
exclusiva da CONCESSIONÁRIA sua correta avaliação'
Não bastasse, no anexo I do Edital, art. 4o, II e III, estão previstas
as obrigações da autora quanto às funções de conservação/implantação da rodovia, dentre as quais a
conservação/implantação dos dispositivos de segurança.
O anexo 7 contempla no item 2 as 'melhorias do sistema', estes
consistentes, conforme item 2.1, nos 'melhoramentos visam elevar
o nível de qualidade dos serviços em termos de conforto e
segurança e possibilitar os serviços correspondentes às funções
operacionais'.
No Anexo 10, que trata da Devolução do Sistema Rodoviário ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
término do Contrato, há estipulação extremamente clara acerca dos
dispositivos de segurança:
2.6. Dispositivos de segurança:
Quando da devolução do SISTEMA RODOVIÁRIO, os dispositivos
de segurança deverão atender às especificações a que se
submetem. A CONCESSIONARIA deverá devolver as RODOVIAS com
dispositivos atualizados tecnologicamente à época e compatíveis
com as alterações físicas que venham a ocorrer na FAIXA DE
DOMÍNIO, ao longo da CONCESSÃO;”
Assim, as atualizações e modernizações nos
dispositivos de segurança era situação fática existente ao tempo
da contratação, não havendo que se falar em alteração dessa
situação fática decorrente de condições imprevisíveis, ou mesmo
de condições previsíveis, mas de consequências incalculáveis, que
oneraram excessivamente a apelante, desequilibrando a equação
econômica estabelecida orginalmente pelas partes.
A questão aqui tratada não é nova neste E.
Tribunal, consoante se pode verificar de excerto de voto da lavra
do
E.
Des.
Eduardo
Gouvêa
(Apelação
Cível
no
1017410-65.2018.8.26.0053), que passo a encampar como razões
de decidir:
“O contrato de concessão data de mais de vinte anos e é
perfeitamente normal que nesse longo período sejam refeitas
normas de segurança sem que isso implique em desequilíbrio
financeiro da apelante, pois estão dentro do risco normal assumido
em contratos dessa duração, e isto esta previsto no artigo 2o, inciso
II, da Lei no 8.789/1995 que dispõe: a delegação de sua prestação,
feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de
concorrência, à pessoa jurídica ou consorcio de empresas que
demonstre capacidade para o desempenho, por sua conta e risco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e por prazo determinado. (grifei).
[...]
E é o caso dos autos, em que a Autora comprometeu-se à
prestação de serviço público de manutenção e conservação das
vias segundo as diretrizes de segurança que são de sua conta
exclusiva, além do que, as alterações de normas de segurança não
o foram de forma unilateral pela ARTESP, mas simplesmente
atualização de normas de segurança, em vista da evolução de
técnicas atuais.”
Ainda, sobre o tema, confiram-se outros
precedentes desta E. Corte:
“RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO
DO
CONTRATO
ADMINISTRATIVO

ÁLEA
ECONÔMICA
EXTRAORDINÁRIA E EXTRACONTRATUAL
INOCORRÊNCIA

Não se olvida que é possível, em casos excepcionais, desde que
haja prova de que as obrigações que geraram o desequilíbrio
contratual não tenham sido expressamente assumidas, o reequilíbrio econômico financeiro contratual, pois a relação
encargo/remuneração não pode ser perdida durante a execução do
contrato (artigo 37, XXI da CF/88 e artigos 55, III, 65 § 8o e 65, II,
alínea 'd', § 6o, todos da Lei Federal no 8.666/93)
No caso,
contudo, não há falar em reequilíbrio contratual, tampouco em
configuração da álea econômica extraordinária, pois o Anexo 7

Serviços Correspondentes às Funções de Ampliação do Edital de
Licitação no 10/CIC/97, prevê que para a construção das passarelas
a concessionária deverá observar o contido nas "Normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) referentes a
projetos e materiais, além das Especificações Técnicas do
CONTRATANTE referentes a este assunto" e que quaisquer riscos
inerentes
a
exploração
do
SISTEMA
RODOVIÁRIO
seriam
suportados pela apelante Nesse contexto, de rigor a manutenção
da r. sentença
Honorários majorados
Sentença mantida

Recurso desprovido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(TJSP; Apelação Cível 1021540-98.2018.8.26.0053; Relator (a):
Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 26/02/2019; Data de Registro:
27/02/2019)
“ILEGITIMIDADE PASSIVA
Verificação da pertinência subjetiva
para
figurar
no
polo
passivo
da
demanda

Preliminar
de
legitimidade passiva da Fazenda Paulista acolhida. CONTRATO
ADMINISTRATIVO

Pretensão
ao
reequilíbrio
financeiro
de
contrato de concessão de rodovias em razão de superveniente
alteração das normas de segurança e sinalização de trânsito

Inadmissibilidade Responsabilidade do concessionário relativa ao
escopo da sua prestação de serviço público
Adequação técnica
necessária em razão do interesse público
Previsão explicita no
edital e no contrato da obrigação assumida
Evolução natural da
técnica nas diretrizes de segurança que deve ser observada Ação
julgada extinta em face da Fazenda Paulista, e improcedente em
face da ARTESP
Apelação da autora parcialmente provida, tão
somente para o fim de afirmar a legitimidade passiva da Fazenda,
mantido no mais o decreto de improcedência da ação.”
(TJSP; Apelação Cível 1022436-78.2017.8.26.0053; Relator (a):
Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/08/2018; Data de
Registro: 28/08/2018)
Portanto, na hipótese dos autos, de acordo
com a fundamentação supra e os precedentes deste E. Tribunal,
não houve comprovação do rompimento do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, o que impossibilita a sua revisão e a
indenização pretendida pela apelante.

Por fim, no que toca ao método de fixação
da verba honorária, não se olvide que o parágrafo 2o, do artigo 85

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Novo CPC, estabelece que “Os honorários serão fixados entre
o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (...)”

Verifica-se que o Novo CPC estabeleceu
uma gradação de parâmetros para a partir daí fixar os honorários
entre 10% e 20%: 1o) condenação; 2o) proveito econômico obtido;
3o) valor da causa.

No presente caso, consoante se verifica da
emenda à inicial (fls. 1.219/1.223), o valor dado à causa é de R$
98.220.000,35 (noventa e oito milhões, duzentos e vinte mil reais
e trinta e cinco centavos). Desse modo, fato é que o quantum
fixado a título de honorários advocatícios (10% do valor da causa),
à evidência, não se mostra razoável. Ademais, tal arbitramento se
mostra muito desproporcional com o tempo exigido para o serviço
e o trabalho desenvolvido pelos procuradores estaduais.
Nesse sentido, necessário se faz trazer à
colação excerto do voto proferido pelo E. Des. Rezende Silveira,
nos autos da Apelação no 1578602- 93.2016.8.26.0090:
“(...)No caso concreto, a fixação da verba honorária, de acordo com
o mínimo estabelecido pelo artigo 85, § 3o, incisos I a V e § 4o,
inciso III do CPC, resultou em valor incompatível com os critérios
previstos no art. 85, § 2o, incisos I a IV do CPC, a reclamar a
adoção do critério de equidade, por aplicação analógica do disposto
no § 8o do mesmo dispositivo legal, que prevê o arbitramento nas
causas de valor muito baixo da causa, inestimável ou quando
irrisório o proveito econômico. A analogia é cabível porque, tanto
na hipótese de valor ínfimo da causa quanto no valor excessivo,
pode ocorrer que aqueles critérios mensuráveis do art. 85, § 2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incisos I a IV do CPC não sejam atendidos. Na primeira hipótese,
fica claro que a verba honorária decorrente da aplicação de
percentual sobre o pequeno valor da causa, resulta em aviltamento
do trabalho do advogado. Na segunda hipótese, quando o valor da
causa for elevado, a fixação dos honorários advocatícios, ainda que
nos percentuais mínimos e escalonados previstos no art. 85, § 3o,
incisos I a V do CPC, pode também resultar em distorção
incompatível com a finalidade de remunerar condignamente o
advogado, não escapando da necessidade de atender e se
harmonizar com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e
moralidade, especialmente quando se tratar de condenação da
Fazenda Pública, além, evidentemente, do princípio geral do direito
que veda o enriquecimento sem causa. Vale dizer: quando não
atendidos os critérios mensuráveis relacionados ao grau de zelo
profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância
da causa e, em especial, pela extensão do trabalho realizado pelo
advogado, a adoção dos percentuais mínimos aplicados de forma
escalonada sobre o valor da causa, para fins de fixação da verba
honorária, implicará em montante desproporcional, em afronta ao
princípio que veda o enriquecimento sem causa, bem como aos
princípios da moralidade e razoabilidade, notadamente em se
tratando de condenação da Fazenda Pública, a justificar o
arbitramento por equidade.”
Dessa forma, levando-se em conta o grau
de zelo dos profissionais, o lugar de prestação do serviço, a
natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado
pelos procuradores e o tempo exigido para o serviço, fixo a verba
honorária, por equidade, em R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos
termos do artigo 85, § 8o, do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43198
Apelação Cível no 1014612-68.2017.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
Apelados: Estado de São Paulo e Agencia Reguladora de Serviços Públicos
Delegados de Transporte do Estado de São Paulo - Artesp
DECLARAÇÃO DE VOTO
Contrato administrativo – Equilíbrio econômico-
financeiro do contrato – Reajuste - Admissibilidade,
inteligência do disposto na Lei no 8.666/93 e art. 37,
XXI, da CF/88, assim como no contrato entabulado
entre as partes – Alteração superveniente nas
normas de segurança – ABNT 15486 - Obras de
melhorias, substituição e instalação de novos
dispositivos de segurança não previstos na época
da concessão - Sentença reformada – Recurso
provido. Trata-se de ação manejada por Concessionária do Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A
AUTOBAN em face do Estado de São Paulo e da Agência
Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do
Estado de São Paulo ARTESP objetivando o reequilíbrio econômico-
financeiro do Contrato de concessão no 005/CR/1988.
Aduz que as Rés exigiram a instalação de
dispositivos de segurança de acordo com as modificações
trazidas pela norma da ABNT, que foram editadas após o início de
execução do contrato.
A sentença de fls. 1.286/1.289 prolatada pelo
Juiz Alberto Alonso Munoz julgou improcedente o pedido, arcando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a Autora com as custas processuais e honorários advocatícios
fixados no mínimo legal sobre o valor da causa.
Apela a AUTOBAN (fls. 1.295/1.318) apontando
que a cláusula 25.1.I prevê que a modificação unilateral nas
condições do contrato dá ensejo à recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro e que a imposição de instalação do
sistema de segurança impôs novos encargos não previstos
inicialmente. Afirma que a sua obrigação está prevista no Edital,
Contrato e seus anexos de observar a NBR 6971, inexistindo
obrigatoriedade de atualizações e modernizações permanentes
de acordo com alterações das normas da ABNT. Requer a reforma
da sentença.
É o relatório.
Incontroverso a existência de Contrato de
concessão entabulado pelas partes para a exploração do Sistema
Rodoviário relativo ao Anhanguera-Bandeirantes
O impasse cinge-se em saber se, durante a
execução da avença, o reajuste previsto contratualmente
merece
incidir
(cláusula
25.1.I

fl.
318),
pleiteando a Concessionária AUTOBAN, ora Apelante, o valor de R$
98.220.000,35 (fl. .1.222).
Bem
analisados
os
autos,
imperioso
reconhecer que a cláusula 25.1, item I, dá azo ao pedido, a saber:
“25.1. As PARTES terão direito à recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro do CONTRATO, quando este for afetado, nos
seguintes casos:
I
Modificação unilateral imposta pelo CONTRATANTE ou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PODER CONCEDENTE nas condições do CONTRATO desde que, em
resultado
direto
dessa
modificação,
verifique-se
para
a
CONCESSIONÁRIA uma significativa alteração dos custos ou da
receita, para mais ou para menos.”
A cláusula em comento tem guarida no art.
65, II, “d” e §6o, da Lei no 8.666/93:
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com
as devidas justificativas, nos seguintes casos:
(...) II - por acordo das partes:
(...) d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da
administração para a justa remuneração da obra, serviço ou
fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos
imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda,
em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe,
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.
(...) § 6o. Em havendo alteração unilateral do contrato que
aumente os encargos do contratado, a Administração deverá
restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico financeiro
inicial.
Não é em outro sentido que aponta a
Constituição Federal, em seu art. 37, litteris:
Artigo 37 (...)
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,
serviços, compras e alienações serão contratados mediante
processo de licitação pública que assegure igualdade de
condições a todos os concorrentes, com cláusulas que
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as
exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à
garantia do cumprimento das obrigações” (grifos nossos).
O princípio do equilíbrio econômico financeiro
dos contratos, já foi objeto de estudo de Caio Tácito (“O Equilíbrio
Financeiro da Concessão de Serviço Público”, Rio, 1960, pág. 5) de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
onde se extrai:
“O princípio visa, sobretudo, a correlação entre os encargos e a
remuneração correspondente, de acordo com o espírito lucrativo
que é elementar aos contratos administrativos e, especialmente, à
concessão de serviço público.”
Como se vê,tal princípio visa garantir a
manutenção do valor entabulado no contrato administrativo
objetivando manter uma linha de equilíbrio que deve nortear a
atividade contratada mediante o encargo financeiro correspondente. Não se trata de uma faculdade da
Administração, mas sim um dever-poder.
No caso dos autos, houve de fato, alterações
nas normas técnicas aplicáveis, com a edição da Norma ABNT
NBR 15486, para a melhoria da segurança rodoviária no âmbito do
Programa de Concessão, exigindo várias obras de melhorias,
substituição e instalação de novos dispositivos de segurança não
previstos na época da concessão.
Tais providências, por certo, demanda uma
quantia considerável para a execução do contrato por parte da
Autora.
Ou seja, essa imposição unilateral das Rés
para a instalação de dispositivos de segurança de acordo com a
novel NBR 15486 não pode ser executada pela contratada sem a
devida recomposição, uma vez que tais despesas não foram
projetadas na proposta apresentada no certame.
A obrigação da Concessionária é aquela
prevista no contrato, no edital e nos anexos, e que a Apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
detinha conhecimento na época da apresentação da proposta
pela contratante.
Em que pese a necessidade de constante
modernização das rodovias, tal fato não pode servir de motivo
para obrigar a contratada a executar serviços não previstos no
contrato, sem a devida recomposição.
No mesmo sentido:
" REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO DE
CONCESSÃO
Desequilíbrio econômico financeiro constatado

Sentença parcialmente reformada apenas quanto à perícia

Recursos parcialmente providos."
(Apelação Cível 1046718-49.2018.8.26.0053; Relator (a): Moreira de
Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 05/05/2021; Data de Registro: 05/05/2021)
Apelação Cível
Administrativo
Contrato Administrativo

Contrato de Concessão
Pleito de reequilíbrio econômico-
financeiro
Sentença de parcial procedência
Remessa
necessária e recurso por ambas as partes. Contrato Administrativo
Empresa autora que pleiteia reequilíbrio financeiro em razão de
novos critérios estabelecidos na norma ABNT NBR 15486

Superveniência
de
novo
regramento
para
dispositivos
de
segurança - Ré que determina revisão geral dos equipamentos de
segurança para adequação dos dispositivos já implantados e
conservados, indeferindo administrativamente a remuneração
pelos custos adicionais
Desequilíbrio econômico-financeiro
configurado eis que em descompasso com os princípios que devem
reger a atividade econômica e empresarial em atenção à função
social dos contratos segundo a ordem econômica encampada
pela CF/88
Recomposição dos custos adicionais devida como
forma de reequilíbrio econômico-financeiro
Vinculação das
partes
aos
termos
acordados

Recomposição
devida

Inteligência dos artigos 65, §6o e da Lei de Licitações. Apuração dos
valores devidos na fase de liquidação de sentença Termo inicial
dos juros de mora Obrigação ilíquida Aplicação do artigos 405
do CC. Honorários advocatícios Patamar mínimo da condenação
Art. 85, §§ 2o e 3o do CPC. R. Sentença parcialmente reformada.
Remessa necessária e recursos da autora e da ARTESP parcialmente
providos.
(Apelação/Remessa Necessária 1013757-55.2018.8.26.0053; Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/03/2021; Data de
Registro: 16/03/2021)
APELAÇÃO
Contrato administrativo
Concessão de serviço
público Ilegitimidade passiva do Estado de São Paulo verificada -
Prescrição - Rejeição - Administração e exploração, desde abril de
1998, da Malha Rodoviária entre os Municípios de Mococa, São
José do Rio Pardo, São João da Boa Vista e Campinas (Lote n. 11
da Concorrência Internacional n. 010/CIC/97) Determinação da
ARTESP para a implantação de novos dispositivos de segurança no
sistema rodoviário, conforme as novas especificações da ABNT -
NBR 15486/074
Recusa do Poder Concedente em recompor os
valores acrescidos em razão da alteração do equilíbrio-econômico
financeiro do contrato decorrentes da imposição da ARTESP

Inadmissibilidade
Prova pericial que apurou o aumento de
despesas por fato não imputável à concessionária - Ocorrência de
fato do príncipe
Direito do contratado de manter o equilíbrio
econômico-financeiro do pacto Reforma da r. sentença - Recurso
parcialmente provido.
(Apelação
Cível
1022916-56.2017.8.26.0053;
Relator
(a): Silvia
Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 14/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)
Vale destacar que, de acordo com o objetivo
da
NBR
15486,
consoante
pesquisa
no
site
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=353225,
nem
havia a previsão de necessidade de instalação de novos
dispositivos em locais com obras já concluídas, como no caso
presente, confira-se:
Objet
ivo
Esta Norma estabelece diretrizes de
projeto
de
dispositivos
de
contenção, bem como critérios de
aceitação destes dispositivos por
meio de ensaios de impacto, de
forma a garantir o seu desempenho.
Esta Norma aplica-se a todos os
novos projetos viários, duplicações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconstruções
ou
adequações
geométricas.
Com razão, portanto, a Apelante, devendo as
Rés adotarem todas as medidas necessária para realizar o
reequilíbrio do Contrato de Concessão 005/CR/98 em razão dos
custos decorrentes da implantação dos dispositivos de segurança
de acordo com as Normas ABNT 15486/07 por elas exigidos,
correspondentes aos valores despedidos e aqueles a depender, a
serem apurados em liquidação de sentença, corrigidos pelo IPCA-
e, desde o desembolso, mais juros de mora pela poupança, a
partir da citação.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se
que é pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária
a
citação
numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Em face do exposto, dava provimento ao
recurso da Apelante, invertendo-se os ônus da sucumbência.
MARREY UINT
Quinto Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
ARMANDO CAMARGO PEREIRA
136CE141
13
19
Declarações
de Votos
LUIZ EDMUNDO MARREY UINT
17690838
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1014612-68.2017.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.